Tribunal: TCU
Processo: 029.992/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6845/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que a prestação de contas do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) voltou a integrar as contas da Secretaria Nacional de Habitação (SNH) a partir de 2016. Considerando que as impropriedades identificadas na análise da prestação de contas seriam, conforme apontado pelo MP/TCU, relacionadas à gestão do fundo, exercida pela SNH, e não à sua operação. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, 'b ', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas dos responsáveis listados a seguir regulares, dando-lhes quitação plena, e, com fundamento no art. 169, I e V, do RI/TCU, encerrar o presente processo por meio de seu apensamento definitivo ao TC Processo 029.898/2015-3 , referente às contas da Secretaria Nacional de Habitação do exercício de 2014. 1. Processo TC- Processo 029.992/2015-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Responsáveis: Alexsandra Camelo Braga (XXX.572.811-XX); Antonio Henrique Pinheiro Silveira (XXX.394.107-XX); Antônio Carlos Ferreira (XXX.168.297-XX); Cleverson Tadeu Santos (XXX.459.539-XX); Deusdina dos Reis Pereira (XXX.512.396-XX); Fabio Ferreira Cleto (XXX.064.368-XX); Fernando Ferraz Rêgo Neiva (XXX.559.506-XX); Fábio Lenza (XXX.544.131-XX); Gilberto Magalhães Occhi (XXX.478.847-XX); Herminio Basso (XXX.339.819-XX); Joaquim Lima de Oliveira (XXX.230.001-XX); Jorge Fontes Hereda (XXX.048.855-XX); José Carlos Medaglia Filho (XXX.908.520-XX); José Henrique Marques da Cruz (XXX.094.807-XX); José Urbano Duarte (XXX.375.236-XX); Liana do Rego Motta Veloso (XXX.308.853-XX); Luiz Rondon Teixeira de Magalhães Filho (XXX.773.698-XX); Marcos Roberto Vasconcelos (XXX.661.299-XX); Marden de Melo Barboza (XXX.228.406-XX); Maria Fernandes Caldas (XXX.617.407-XX); Maria Rita Serrano (XXX.689.868-XX); Márcia Guimarães Guedes (XXX.994.186-XX); Márcio Percival Alves Pinto (XXX.191.218-XX); Mário Ferreira Neto (XXX.141.058-XX); Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante (XXX.317.731-XX); Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa (XXX.379.404-XX); Paulo Roberto dos Santos (XXX.422.719-XX); Rauélison da Silva Muniz dos Santos (XXX.157.015-XX); Ricardo Soriano de Alencar (XXX.468.451-XX); Roberto Barros Barreto (XXX.918.771-XX); Roberto Derzie de Sant Anna (XXX.689.591-XX); Sergio Pinheiro Rodrigues (XXX.205.123-XX); Teotônio Costa Rezende (XXX.054.986-XX); Valter Goncalves Nunes (XXX.588.588-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundo de Desenvolvimento Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: Eliaquin Vieira dos Santos e outros, representando Fundo de Desenvolvimento Social. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.